Tribunal: STF
Processo: Rcl 52886
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Higor Bueno Lopes contra decisão proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 1000382-86.2018.5.02.0317, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Ministro do TST indicado como autoridade reclamada, ao não conhecer do recurso de revista por ele interposto no processo acima mencionado, violou a autoridade do acórdão proferido no aludido paradigma, em que declarou-se a inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT.



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 16).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766/DF. O acórdão foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 5.766, Rel. p/acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 



    A decisão reclamada, contudo, cingiu-se ao exame do não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal, conforme pode-se depreender do trecho abaixo transcrito:



    “Trata-se de recurso de revista manifestamente inadmissível, tendo em vista que a Parte Recorrente não cuidou de transcrever adequadamente os fundamentos da decisão recorrida em que se consubstancia o prequestionamento dos temas objeto de insurgência recursal, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, o que obsta o conhecimento do apelo. 



    Eis o seu teor: 



    […]



     Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de revista. 



    Com efeito, não há como se concluir pela violação de eventual dispositivo legal ou constitucional apontado no apelo – ou aferir a existência de dissenso jurisprudencial – se não houver qualquer manifestação sobre as matérias impugnadas, cuja indicação, repita-se, constitui ônus da parte recorrente, nos termos do art. 896, §1º-A, I, da mencionada Lei 13.015/2014. 



    Observe-se que a transcrição integral do acórdão sem qualquer destaque que delimite a controvérsia não atende ao disposto no art. 896, § 1°-A, da CLT, uma vez que não há, nesse caso, determinação precisa da tese regional combatida no apelo. 



    […]



    Pelo exposto, com base no art. 932, III e IV, do CPC/2015 (art. 557, caput, do CPC/1973), NÃO CONHEÇO do recurso de revista.” (documento eletrônico 8 – grifos no original)



    Com efeito, a decisão combatida em nenhum momento analisou questão jurídica relativa à constitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT, matéria apreciada no julgamento da ADI 5.766/DF.



    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Por fim, a título de obiter dictum, sobre o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) que aplicou, no caso concreto, o art. 791-A, § 4º, da CLT, esclareço que, apesar de ele não ser objeto desta reclamação, ela também seria incabível mesmo que o tivesse impugnado.



    Isso ocorreria porque seria incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADI 5.766/DF, julgada em 20/10/2021, com ata de julgamento publicada em 5/11/2021, uma vez que o acórdão do TRT2 foi proferido em 7/10/2021 (documento eletrônico 7), antes do julgamento do paradigma. 



    Logo, não haveria ato violado, porquanto, em 7/10/2021, inexistia decisão desta Corte que pudesse justificar o prosseguimento de eventual reclamação. 



    Em outras palavras, se na referida data ainda não existia a decisão desta Corte apontada como paradigma, por decorrência lógica ela não poderia ter sido desrespeitada.



    Esta Suprema Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 



    2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090. 3. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38.388-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl 43.682-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; Rcl 17.522-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 37.911-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma; Rcl 29.632-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 33.523-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 24.396-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; Rcl 24.845-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator